Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS. CIÚME POSSESSIVO. PRESENÇA DE FILHOS MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática das contravenções e crimes previstos nos arts. 21 da Lei de Contravenções Penais e 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, em relação à primeira vítima (companheira do acusado), bem como pelos crimes dos arts. 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, em relação à irmã da primeira vítima e ao seu marido, na forma do art. 69 do Código Penal, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto e fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor das vítimas. A apelação postula absolvição em relação a todos os crimes. Subsidiariamente, a Defesa requer a revisão da dosimetria da pena e a redução do valor arbitrado a título de reparação mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há materialidade e autoria suficientes para a condenação pelos delitos de vias de fato, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) estabelecer se as teses defensivas de ausência de dolo, erro na execução e legítima defesa afastam a responsabilidade penal do réu; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; e (iv) aferir a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório formado por auto de prisão em flagrante, registros de ocorrência, fotografias e depoimentos das vítimas e testemunhas comprova a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu.
4. O exame de corpo de delito é dispensável para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal doméstica quando suprido por outros meios de prova.
5. O ciúme possessivo e a prática do crime na presença de filhos menores autorizam a valoração negativa dos motivos e da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
6. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de indenização mínima mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e às condições das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.